Tribunal: TJBA
Processo: 8000725-90.2021.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000725-90.2021.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIANE CARDOSO RAMOS e outros

Advogado(s)
:
DANUSA SENA SALDANHA, JACQUES JAMES RONACHER PASSOS JUNIOR, LUCIANA VIEIRA DA ROSA SIQUEIRA, LYMARK KAMAROFF, SAM MICHEL PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO A SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAM MICHEL PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, JACQUES JAMES RONACHER PASSOS JUNIOR, LYMARK KAMAROFF, LUCIANA VIEIRA DA ROSA SIQUEIRA, DANUSA SENA SALDANHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. PARTO CESARIANO. ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO (COMPRESSA) NA CAVIDADE ABDOMINAL. PACIENTE SUBMETIDA A NOVA CIRURGIA PARA RETIRADA DA COMPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória proposta por parturiente contra hospital e médica, em razão de esquecimento de compressa em sua cavidade abdominal durante parto cesáreo, resultando em nova cirurgia para retirada do corpo estranho. Sentença de parcial procedência condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$12.000,00 por danos morais e R$1.963,13 por danos materiais. Apelação da autora buscou majoração da indenização moral; apelação da médica alegou ausência de culpa por se tratar de responsabilidade do instrumentador, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e ausência de prova dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve culpa da médica responsável pela cesariana, apta a ensejar sua responsabilização subjetiva nos termos do art. 14, § 4º, do CDC; e (ii) reavaliar a suficiência do valor arbitrado a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do hospital decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC, enquanto a da médica é subjetiva, exigindo demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal.

4. A prova dos autos, incluindo prontuários médicos e laudo técnico, confirma que houve falha na prestação do serviço médico, com a permanência de corpo estranho no interior da paciente por quase quatro meses, demonstrando negligência no procedimento cirúrgico.

5. A médica é a responsável direta pelo procedimento cirúrgico e, embora alegue que houve conferência dos materiais, não comprovou diligência suficiente para evitar o erro e afastar sua responsabilidade.

6. Em hipóteses de erro médico que exigem nova intervenção cirúrgica, a jurisprudência pátria reconhece a configuração do dano moral in re ipsa, porquanto a falha na prestação do serviço atinge, de forma incontestável, a integridade física, emocional e psíquica da vítima, prescindindo de prova específica do abalo.

7. O
quantum
indenizatório deve atender à função compensatória e pedagógica, e, diante da gravidade do erro, ainda que sem sequelas permanentes, foi majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor compatível com precedentes análogos.

8. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de documentos, como notas fiscais de exames, consultas e medicamentos, sendo mantido o valor fixado em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do hospital por erro médico é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa, quando evidenciada falha na prestação do serviço.

2. O profissional médico responde subjetivamente pelos danos causados ao paciente, sendo necessária a comprovação de culpa, dano e nexo causal, conforme o art. 14, § 4º, do CDC.

3. O esquecimento de compressa cirúrgica em cavidade abdominal após cesariana configura erro médico grave, evidenciando negligência na condução do procedimento.

4. O dano moral decorrente de erro médico é presumido, dispensando comprovação específica, e sua indenização deve refletir a extensão do sofrimento, a gravidade da conduta e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e § 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 244.838/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 30.05.2006; TJ-RS, Apelação Cível nº 5021323-82.2022.8.21.0021, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 21.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000461-28.2021.8.26.0160, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 08.03.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto condutor,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, a fim de majorar os danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça